Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-85.2020.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000971-85.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDMUNDO FURIAN - CPF: 635.191.780-87 (APELADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 50 DA LEI N.o 9.605/98. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART, 38. INEXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ACERTO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao apelado do crime do art. 38,
caput
, da Lei no 9.605/98 para o tipo previsto no art. 50 da mesma lei, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu se enquadra no tipo penal do art. 38, caput, da Lei no 9.605/98.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal previsto no art. 38 da Lei n.o 9.605/98 exige, como objeto material, que a vegetação destruída ou danificada esteja situada em área de preservação permanente, o que não restou configurado no caso concreto.

4. Os elementos constantes nos autos indicam que o desmatamento ocorreu em região de especial proteção por ser reserva legal, situada na Amazônia Legal, sem que houvesse comprovação de que se tratava de área de preservação permanente.

5. A sentença, ao desclassificar a conduta para o art. 50 da Lei n.o 9.605/98, agiu em conformidade com as provas produzidas e com a correta interpretação do tipo penal, sendo inaplicável a pretensão ministerial de condenação com base no art. 38.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para a configuração do delito previsto no art. 38,
caput
, da Lei n.o 9.605/98, é imprescindível que a vegetação suprimida esteja situada em área de preservação permanente, nos termos da legislação ambiental vigente. 2. A ausência de prova quanto à localização da área desmatada em zona de preservação permanente impede a condenação pelo referido tipo penal, autorizando a desclassificação para o art. 50 da mesma lei, quando se tratar de floresta objeto de especial preservação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei n.o 12.651/2012, art. 3o; Lei n.o 9.605/1998, arts. 38 e 50; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 570.680/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; TJES, APL 00010870920098080056, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1a Câmara Criminal, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

EDMUNDO FURIAN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.o 1000971-85.2020.8.11.0033, que
desclassificou

a conduta
imputada ao apelado
EDMUNDO FURIAN
do crime previsto no art. 38,
caput
, da Lei n.o 9.605/98 para o delito do art. 50 da mesma lei, e, por consequência, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido, por força da prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões recursais no ID 283553964, com as quais requer a
condenação
do recorrido pela prática do crime do artigo 38,
caput
, da Lei n,o 9.605/98, além do perdimento dos objetos apreendidos e da imposição de valor indenizatório mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração penal. Por derradeiro, prequestiona os dispositivos correlatos às alegações ministeriais.

Em contrarrazões vistas no ID

283553968, a i. defesa refuta os argumentos apresentados e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 290525919
pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 283553965), foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
a alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia que, durante o mês de março de 2018, no interior do imóvel rural denominado Fazenda Floresta, situado na zona rural do município de Nova Maringá/MT, o recorrido
EDMUNDO FURIAN
, com consciência e vontade, destruiu, mediante corte raso, área de reserva legal correspondente a 448,51 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretensão condenatória:

Consoante o relatado, o estandarte recursal consubstancia a pretensa
condenação do apelado
, reputando inadequada a desclassificação operada pelo d. juízo
a quo
.

O preceito primário do art. 38, da Lei n 9.605/98 descreve a conduta criminosa de “
Destruir ou danificar
floresta considerada de preservação permanente
, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”
.

Sem perder de vista a relevância dos argumentos ministeriais quanto à especial proteção a ser conferida às áreas destinadas à reserva legal das propriedades rurais, ou mesmo à indiscutível necessidade de preservação intensificada da floresta Amazônica; cumpre volver o olhar à hipótese
sub judice
, e, nesse particular, a magistrada singular acertadamente delimitou o debate, em entendimento compartilhado neste voto e pelo d. parecerista.

Cumpre destacar, sem mais delongas, que o referido art. 38 alude especificamente ao termo
floresta considerada de preservação permanente
, diversamente do que prevê o citado art. 50 da Lei n 9.605/98, ao voltar-se às florestas
“objeto de especial preservação”.

A despeito da contração na qual se baseia a pretensão acusatória, para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.o 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental esteja enquadrado como
floresta,
sendo imprescindível a destruição ou danificação de
área de preservação permanente
, ou sua utilização em desacordo com as normas de proteção.

Destarte, ainda que fique caracterizada a devastação da espécie floresta, se não restar configurada sua localização em área considerada de preservação permanente, o ilícito previsto no mencionado dispositivo legal não restará demonstrado, por ausência do objeto material do tipo penal, tal como ocorreu
in casu.

Da análise minuciosa do acervo probatório e da leitura atenta da r. sentença exsurgem as informações do Relatório Técnico sobre Desmatamento, disponível no ID 283553882 - Pág. 4 apontando que
o imóvel rural apresenta cobertura de floresta na Amazônia Legal
, e, do total da área desmatada – 842,4275 ha – constatou-se que
448,5169 ha foram desmatados dentro de área de reserva legal
; e mesmo utilizando dados como bases de referência das Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (ARL), Uso Restrito (AUS), de Uso Consolidado, dentre outras,
não houve registro acerca da inserção da área desmatada na aludida exigência legal
.

Especificamente sobre o tema, cumpre destacar a oitiva do engenheiro florestal e analista do Ministério Público Estadual, responsável pelo citado documento técnico,
José Guilherme Roquette
(ID 283553927), cujas declarações inclusive foram parcialmente transcritas na r. sentença, e evidenciam a
inexistência de dados indicando que qualquer dos hectares desmatados estava localizado em área de preservação permanente
, nada obstante se incluíssem em região de
especial proteção, por se tratar da Amazônia Legal, por sinal, com dimensões maiores de respectiva reserva legal
.

E, ciente de que encontramos em nosso ordenamento jurídico um conjunto de normas que regulamentam o preceito constitucional de proteção ao meio ambiente, disposto no art. 225 da Constituição da República, cumpre destacar as disposições da Lei n. 12.651/12, que estabelece normas gerais e, em seu art. 3o,
estabelece as diferenciações pertinentes
sobre a proteção da vegetação, de áreas de preservação permanente (APPs) e da reserva legal (RL), notadamente quanto às finalidades, localizações e regramentos de utilização, tal como didaticamente exposto na r. sentença. Logo, não há como alcançar conclusão diversa à apresentada:

“o fato do imóvel estar situado em área de floresta, na Amazônia Legal, não significa que a área é de preservação permanente”
(ID 283553961 - Pág. 7).

Nessa ordem de ideias, não merece reparos o entendimento no sentido de que,
O conjunto probatório comprova que o réu destruiu vegetação nativa do bioma Amazônia, em uma região pertencente à Amazônia Legal, especificamente em Área de Reserva Legal (ARL),
porém, não em Área de Preservação Permanente (APP)
.”
– ID 283553961 - Pág. 11, não há como subsumir a conduta do apelado nas penas cominadas ao delito previsto no art. 38 da Lei n.o 9.605/98, enquanto é reafirmado o acerto na desclassificação para o tipo do art. 50 da citada norma, já que a região desmatada era considerada de especial proteção, por incluir reserva legal.

É este, aliás, o entendimento exarado nos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL PRELIMINAR EMENDATIO LIBELI POSSIBILIDADE - DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO (ART. 38, DA LEI 9.605/98)- MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O crime tipificado no art . 38 da Lei 9.605/98 possui como objeto jurídico a proteção ao meio ambiente e como objeto material a proteção à floresta considerada de preservação permanente. Por ser crime material, exige para a sua consumação a devida comprovação da ocorrência do resultado naturalístico, consistente na efetiva destruição, danificação da vegetação florestal situada em área de preservação permanente.
3. Não consta dos autos qualquer documento comprovando que o local tratava-se de uma floresta considerada de preservação permanente, tampouco a testemunha de acusação, responsável por verificar a área devastada, ouvido em juízo, nada disseram de que a área tratava-se de uma aréa/floresta de preservação permanente
. 4. Recurso desprovido.”
(TJES - APL: 00010870920098080056, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2018) – destaquei.

“[...] II - Sobre os crimes ambientais em comento, assim se pronunciou esta eg. Quinta Turma, acerca da imprescindibilidade da perícia: "Para a tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a conduta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A) [...]
O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 da Lei Ambiental"
(AgRg no AREsp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2019) [...].”
(STJ – HC n. 570.680/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020) – destaquei.

Nesse contexto, não merece acolhida a tese aventada pelo Parquet, sendo impositiva a manutenção da sentença.

Por conseguinte, restam prejudicadas as teses subsidiárias relativas aos pleitos de perdimento de bens e imposição de valor indenizatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025